Tribunal: CARF
Processo: 10384.002366/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002366/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
JOAQUIM MARMORACI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO.
O art. 6o. da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício de 75% decorre de norma cogente (art. 44, I, da Lei n.
9.430/1996), falecendo competência ao CARF para se pronunciar sobre a sua
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002366/2009-56
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002366/2009-56

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 21/05/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – Ano-
calendário 2005 - no valor total de R$ 254.054,75 - com fulcro em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 27/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 18/10/2013, aduzindo, em
apertada síntese, impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e multa
confiscatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme o entendimento sumarizado na ementa
abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
DA APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
LEGALIDADE. SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado e precedido de
intimação ao sujeito passivo pertinente, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pela autoridade fiscal do Ministério da Fazenda,
não constitui quebra do sigilo bancário, sendo desnecessária a autorização judicial
prévia, conforme previsto em legislação vigente.
A apresentação de informações à administração tributária pelas instituições financeiras,
não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste aos agentes
fiscais, que se encontram obrigados a manter o sigilo fiscal por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002366/2009-56

A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei no 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária, cuja
aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à competência da autoridade
julgadora administrativa, a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade.
MULTA APLICADA. REDUÇÃO. RELEVAÇÃO
A aplicação de multa de ofício e de juros de mora decorre de expressa previsão legal,
sendo defeso à autoridade lançadora efetuar a sua redução.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente, sem enfrentar as matérias fáticas que
embasaram o lançamento, limita-se a aduzir apenas a inconstitucionalidade de quebra de sigilo
bancário sem ordem judicial e o caráter confiscatório da multa aplicada.
Nesse contexto recursal, de plano, não assiste razão ao Recorrente.
Isto porque no âmbito do RE 601.314, Tema 225 de Repercussão Geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que o art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Conclui-se, portanto, pela improcedência da alegação do Recorrente.
No que diz respeito ao aspecto confiscatório da multa de ofício de 75%, de se
observar que esta decorre de norma cogente (art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996) e que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do
Enunciado 2 de Súmula CARF, qualificado pelo modal deôntico proibido..
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital